Tribunal: CARF
Processo: 36266.005374/2004-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.005374/2004-80
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.520 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrentes
MAGISTRAL LABORATORIO DE MANIP LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/04/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A informação dos representantes na relação de co-responsáveis não atribui
responsabilidade às pessoas ali indicadas. Súmula CARF no 88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, lavrada contra
o sujeito passivo acima identificado, referente à contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), e contribuição destinada a outras entidades e fundos –
Terceiros, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.005374/2004-80
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.005374/2004-80

Consta do Relatório Fiscal, fls. 133/134, que os fatos geradores das contribuições
lançadas são as remunerações pagas a segurados empregados declaradas em GFIP e não
recolhidas.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 140/171,
alegando que o lançamento é nulo, pois os empregados não tinham competência para assinar os
documentos e que foi indevida a indicação de co-responsabilidade. No mesmo sentido,
apresentaram impugnação Paulo César Borba Donghia e Paulo Queiroz. No mérito, afirma não
dever nada e apresenta as guias recolhidas.
Foi proferida a Decisão-Notificação – DN, fls. 771/779, que julgou procedente em
parte o lançamento. Confirmou-se recolhimento na competência 10/2003 da filial 0008, que foi
apropriado ao lançamento, sendo este lançamento excluído.
Foi apresentado recurso de ofício.
Cientificado da DN em 29/9/2005 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 782), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 26/10/2005, fls. 783/805, que contém, em síntese:
Afirma ser nulo o lançamento por falta de intimação pessoal dos sócios da
recorrente. Cita o Decreto 70.235/72, art. 23, I, e afirma que a encarregada de recursos humanos,
Sra. Antonieta Santana Rocha, e que o Sr. Paulo César Borba, gerente comercial, não poderiam
receber as intimações, pois não são representantes legais, mandatários ou prepostos da
recorrente.
Diz que o TEAF não foi entregue pessoalmente ao contribuinte e que o AR não
foi recebido.
Alega que devem ser excluídos da lista de co-responsáveis o sócio-gerente Paulo
Queiroz e o gerente comercial Paulo Cézar Borba Donghia. Discorre sobre responsabilidade
tributária.
Requer a declaração de nulidade e que sejam excluídos os nomes indicados no
recurso da relação de co-responsáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.005374/2004-80

A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Da análise dos autos vê-se que o valor excluído foi inferior a R$ 15.000.000,00.
Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, voto por não
conhecer do recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
PRELIMINAR - NULIDADE
Não prospera a alegação de nulidade.
Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (grifo nosso)
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal e a base de cálculo apontada nos anexos, Relatório
de Lançamentos - RL, o montante devido foi calculado conforme Relatório Discriminativo do
Débito - DD, o sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. A
fundamentação legal do crédito tributário lançado está descrita no Relatório Fiscal e no Relatório
Fundamentos Legais do Débito.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade, pois, ao contrário do que entende o sujeito passivo, cabia à fiscalização
efetuar o lançamento do crédito tributário devido.
Cumpre esclarecer que o lançamento foi efetuado considerando exclusivamente
informações que constam nos sistemas informatizados da RFB e poderia ter sido feito sem nem
mesmo o Auditor Fiscal ter comparecido no estabelecimento da notificada. Assim, não existe a
importância dada ao recorrente sobre a pessoa que tenha recebido a intimação. A intimação para
apresentação de documentos poderia ter sido, inclusive, enviada pelo correio, nos termos do
Decreto 70.235/72, art. 23, citado pelo recorrente, e uma vez entregue no seu endereço,
considera-se feita, independentemente de quem tenha assinado o AR.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 determina:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Quanto à transcrição do envio do TEAF pelos correios à fl. 131, ela se refere ao
envio não somente deste documento, mas também de todos os demais que integram a NFLD.
Ademais, o documento de fl. 136 atesta que a NFLD (da qual faz parte o TEAF) fora entregue ao
contribuinte em 16/9/2004, sendo inverídica a afirmação de que não recebeu o TEAF.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.520 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36266.005374/2004-80

A despeito dos argumentos de nulidade, o contribuinte apresentou impugnação no
prazo legal, limitando-se a tecer argumentos de nulidade.
Esclarece-se que não há decretação de nulidade do lançamento sem prejuízo à
parte. Apesar do discurso de existência de vício, o recorrente não revela, efetivamente, o dano
sofrido que lhe obstou o pleno exercício do direito de apresentar documentos e/ou prestar
esclarecimentos sobre os fatos investigados.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS
Inicialmente, cumpre esclarecer que não foi atribuída responsabilidade solidária
pelo crédito tributário lançado.
Sobre o relatório de co-responsáveis, a Súmula CARF no 88, assim dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Portanto, irrelevantes os argumentos apresentados sobre tal documento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e por conhecer e
negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 835
DF CARF MF
Original